Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721836-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: VALDEIR BENISIO COELHO DECISÃO BANCO C6 S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 157221434, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra VALDEIR BENISIO COELHO, in verbis: “Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de ID. 156982315 retornou em razão de "endereço insuficiente", o notificação que não é válida para fins de constituição em mora. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, haja vista que essa não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro. Pontue-se que a notificação do devedor por correio eletrônico não é meio válido para comprovar a constituição do devedor em mora, ante ausência de previsão legal. Assim, intime-se o autor para comprovar a mora da devedora. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço da parte, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou por meio do instrumento de protesto. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial." Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial, nos termos acima destacados. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para se conceder a liminar de busca e apreensão. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Não prospera, de igual modo, a alegação do agravante-autor de que o pronunciamento judicial versa sobre tutela provisória, para defender a admissibilidade do recurso com base no inc. I do art. 1.015 do CPC, pois, como assentado, a medida ainda não foi apreciada. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora